Tribunal: TJPA
Processo: 0807094-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807094-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BELSAN COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO VISANDO À DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL DE BENS. SUPOSTOS INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE POSSÍVEL FRUSTRAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE QUE A PROVIDÊNCIA POSTULADA SEJA ADOTADA

“A POSTERIORI”. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL,
interposto pelo
estado do pará
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 13852351) que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo ora recorrente, no sentido de que fosse decretada a indisponibilidade de bens da parte agravada,

Em suas razões (id. 13935280), defende o recorrente, apresentando os argumentos para tal, a necessidade de ser reformada a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (id. 14346800).

Petições da Defensoria Pública do Estado do Pará constantes dos ids. 14374768 e 15515480.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante versa contra os fundamentos utilizados para negar o provimento recursal, sob a alegação de que estariam em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, já que reitero o entendimento de que, “a priori”, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para embasar o provimento do recurso, tendo em vista que as razões expostas pelo juízo de origem, pelo menos por ora, considerando-se a fase perfunctória deste recurso, devem prevalecer, conforme muito bem restou pontuado na decisão ora impugnada e pode ser verificado mediante a leitura do seguinte trecho do referido julgado:

Pelo que se observa dos autos, o recorrente insurge-se contra a decisão “a quo” que indeferiu o pedido formulado de caráter liminar, alegando, no caso, haver necessidade de ser decretada a indisponibilidade patrimonial requerida, sob o fundamento de haver indícios de ato de improbidade administrativa e de possível frustração de ressarcimento ao erário.

Contudo, em que pese a nobreza do argumento – ressarcimento de importância financeira ao erário – tornava-se indubitável que, para o deferimento da medida de extrema gravidade, posto que atingiria frontalmente o patrimônio da agravada, causando-lhe contratempos financeiros, que se provasse concretamente quais os riscos atuais e/ou iminentes que a não adoção, na espécie, da providência suplicada causaria ao desenvolvimento da demanda.

Na situação sob exame, verifico que, apesar de constar documentos que sinalizam a possível ocorrência da irregularidade apontada e atribuída à parte agravada (id. 11714244 a 11713046), nada impede que a providência postulada seja adotada a posteriori, uma vez comprovada de fato a sua necessidade.

Ademais, saliento que o processo de origem ainda se encontra na fase inicial, não sendo sequer citada a agravada, ressoando, assim, prematuro o deferimento do pedido formulado.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém (PA), 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2023